Tribunal: STJ
Processo: 5007452-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062669 - ES
(2025/0370397-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G DE S P
ADVOGADA
: RONARA ALTOÉ DOS SANTOS - ES018618
AGRAVADO
: G DE A S (MENOR)
REPR. POR
: M DE F DE A M P
ADVOGADOS
: ELISA SILVINO FERREIRA DA SILVA BERMUDES - ES020671
LUANA MENDES NUNES - ES020648
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários recursais em razão
do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bbcc15b-9998-4dba-be57-6f09b3face1a

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios. 3. A interposição de agravo interno não permite a
majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 80, 81, 85, § 11, 932,
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Documento eletrônico VDA56115582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bbcc15b-9998-4dba-be57-6f09b3face1a

Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
31/8/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bbcc15b-9998-4dba-be57-6f09b3face1a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062669 - ES
(2025/0370397-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G DE S P
ADVOGADA
: RONARA ALTOÉ DOS SANTOS - ES018618
AGRAVADO
: G DE A S (MENOR)
REPR. POR
: M DE F DE A M P
ADVOGADOS
: ELISA SILVINO FERREIRA DA SILVA BERMUDES - ES020671
LUANA MENDES NUNES - ES020648
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários recursais em razão
do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55098998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:40
Código de Controle do Documento: de6bf2b5-361c-4afc-9140-3ab97adca735

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios. 3. A interposição de agravo interno não permite a
majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 80, 81, 85, § 11, 932,
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Documento eletrônico VDA55098998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:40
Código de Controle do Documento: de6bf2b5-361c-4afc-9140-3ab97adca735

Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
31/8/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante afirma que impugnou especificamente todos os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial, sustentando a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 418-425, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte
agravante à pena de litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC) e a majoração dos
honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 437-442.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA55098998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:40
Código de Controle do Documento: de6bf2b5-361c-4afc-9140-3ab97adca735

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença,
quanto ao alegado excesso de execução de alimentos cujo valor da causa foi fixado
em R$ 123.583,02 (fl. 1).
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar o referido fundamento.
Conforme exposto na decisão de fls. 403-404, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a reiterar razões de
mérito e citar jurisprudência, sem impugnar, de modo específico, o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, caberia
à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das
teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – abono por
suposto enriquecimento sem causa e compensação de despesas
em
in natura
execução de alimentos, à luz dos arts. 1.699 e 1.707 do Código Civil – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
Documento eletrônico VDA55098998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:40
Código de Controle do Documento: de6bf2b5-361c-4afc-9140-3ab97adca735

adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55098998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:40
Código de Controle do Documento: de6bf2b5-361c-4afc-9140-3ab97adca735

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Documento eletrônico VDA55098998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:40
Código de Controle do Documento: de6bf2b5-361c-4afc-9140-3ab97adca735

Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários
recursais em razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe
3/4/2018,
de
e AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55098998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:40
Código de Controle do Documento: de6bf2b5-361c-4afc-9140-3ab97adca735

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.669 / ES
Número Registro: 2025/0370397-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074524020248080000 50202193920238080035
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G DE S P
ADVOGADA
: RONARA ALTOÉ DOS SANTOS - ES018618
AGRAVADO
: G DE A S (MENOR)
REPR. POR
: M DE F DE A M P
ADVOGADOS : ELISA SILVINO FERREIRA DA SILVA BERMUDES - ES020671
LUANA MENDES NUNES - ES020648
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G DE S P
ADVOGADA
: RONARA ALTOÉ DOS SANTOS - ES018618
AGRAVADO
: G DE A S (MENOR)
REPR. POR
: M DE F DE A M P
ADVOGADOS : ELISA SILVINO FERREIRA DA SILVA BERMUDES - ES020671
LUANA MENDES NUNES - ES020648
Documento eletrônico VDA56085856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:33
Código de Controle do Documento: 422ac3d0-7199-446e-a0c8-cbe544861bf4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:33
Código de Controle do Documento: 422ac3d0-7199-446e-a0c8-cbe544861bf4